Tribunal: TJDFT
Processo: 0738603-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. ISS SOBRE SERVIÇOS AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO EXECUTIVO FISCAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Sendo evidente, das provas pré-constituídas, que, no período objeto do lançamento do ISS sobre serviços autônomos, era impossível à executada o desempenho da atividade que deu ensejo a cobrança do tributo, há que ser acolhida a exceção de pré-executividade para extinguir o processo executivo fiscal por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido.
2. Extinta a execução fiscal, pela inexistência do fato gerador que deu ensejo ao lançamento do tributo, bem assim, por outro lado, sendo evidente que a executada concorreu, pela não observância do dever de informação ao fisco da cessação das atividades profissionais desenvolvidas autonomamente no Distrito Federal, para a constituição e cobrança do crédito tributário, há que suportar o pagamento dos encargos inerentes ao processo.
3. Agravo de instrumento provido para acolher a objeção e condenar a agravante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios devidos na execução fiscal.